Tribunal: TJDFT
Processo: 0739665-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739665-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA CRISTINA SANTOS APELADO: REGINA CELIA MATTOS BIELEFELD D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte ré, CLAUDIA, CRISTINA SANTOS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília na ação de conhecimento proposta por REGINA CELIA MATTOS BIELEFELD, ora autora/apelada. Em preliminar recursal, a recorrente pleiteia a concessão de Assistência Judiciária, argumentando que não possue capacidade de adimplir as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. A parte apelada apresentou pedido para tramitação preferencial do processo, por ser parte maior de 60 (sessenta) anos. É o relatório. DECIDO. Prima facie, observa-se que os autos já tramitam pela ordem prioritária, portanto, nada a prover em relação ao pedido de ID. 67124524. Por seu turno, o pedido de concessão de Assistência Judiciária recursal formulado pela apelante não comporta deferimento. Quanto a incapacidade financeira para suportar os ônus processuais, esta Corte tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 271/2023, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. No âmbito desta Corte de Justiça a hipossuficiência, para fins de deferimento de gratuidade de justiça, é aferida mediante critério objetivo, qual seja, a Resolução 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, que considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Comprovado o cumprimento do requisito objetivo, é devida a concessão da benesse legal. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1943869, 0735159-54.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.). (grifei). A PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. INCOMPATIBILIDADE. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. Os pressupostos devem ser analisados não somente sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos – artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), como também sob critérios subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de operações de crédito voluntárias com valores elevados, tais como empréstimos consignados são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a três vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Analisadas a condição financeira sob esses critérios objetivos e subjetivos, e demonstrado que a parte possui condições para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, deve-se indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931658, 0712251-03.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.). (grifei). In casu, conforme consta do caderno processual (ID. 64161343), a parte apelante possui renda mensal bruta no importe de R$ 15.626,71 (quinze mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), abatidos os descontados compulsórios (Imposto de Renda e a Seguridade Social). Sendo assim, a renda da recorrente supera 05 (cinco) salários-mínimos brutos atuais, de maneira que ela não se enquadra como pessoa hipossuficiente para fins de deferimento do benefício requestado. Ademais, os empréstimos livremente pactuados pela apelante não justificam o deferimento da Assistência Judiciária, pois configuram pagamento de valores usufruídos pela apelante. Diante desse contexto, e considerando as recursais módicas custas processuais praticadas por este Eg. tribunal, INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária recursal. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Satisfeito o preparo, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2025 17:27:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora